Tribunal: TJBA
Processo: 8052328-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052328-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA CECILIA SILVA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, JACQUELINE MARQUES DE CASTRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I
- Inexistindo no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

II
- É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8052328-49.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante
JOANA CECÍLIA PINHEIRO
e, como embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos

termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA